Tribunal: TJBA
Processo: 0543851-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543851-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOISES ALVES BARRETO

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA. VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Revisional de cláusulas contratuais do contrato de Plano de Saúde, reconheceu a abusividade de reajustes aplicados em contrato de trato sucessivo, determinando a restituição de valores pagos indevidamente. A controvérsia recursal circunscreve-se à alegação de prescrição parcial da pretensão de repetição do indébito, à forma da devolução (simples ou em dobro) e ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição parcial sobre o pedido de repetição de indébito em ação revisional de cláusulas contratuais de plano de saúde; (ii) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) estabelecer se é possível a majoração da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A jurisprudência do STJ, notadamente o Tema 610 (REsp 1.360.969/RS), consolida que a pretensão de repetição do indébito decorrente de enriquecimento sem causa sujeita-se à prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV, do CC/2002, enquanto a pretensão de revisão de cláusulas contratuais observa o prazo decenal do art. 205 do CC.

4 - A sentença impugnada observou adequadamente essa distinção, reconhecendo a prescrição da pretensão de repetição dos valores pagos a maior nos reajustes de março de 2007 e março de 2012, anteriores ao ajuizamento da ação (julho de 2017).

5 - A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige apenas a verificação de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS; contudo, a modulação dos efeitos desse entendimento restringiu sua aplicação a partir da publicação do acórdão (30/03/2021), sendo inaplicável ao caso concreto, em que os valores referem-se ao ano de 2017.

6 - A pretensão de majoração dos honorários advocatícios foi corretamente indeferida, considerando-se os critérios legais fixados no art. 85, §2º, do CPC/2015, a baixa complexidade da causa, a ausência de instrução probatória extensa e a adequada fixação pelo juízo de origem dentro dos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A pretensão de revisão de cláusulas contratuais em contrato de plano de saúde observa o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002.

2 - A pretensão de repetição de indébito por valores pagos indevidamente em decorrência de cláusulas nulas ou abusivas sujeita-se ao prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CC/2002.

3 - A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados depende da demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva e é aplicável apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 676.608/RS (30/03/2021).

4 - A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, não se justificando majoração quando ausentes elementos que demonstrem desproporcionalidade na fixação originária.

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, arts. 205 e 206, §3º, IV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.360.969/RS, TEMA 610, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.10.2014, DJe 07.11.2014; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000061-28.2020.8.05.0122, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.09.2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8017758-98.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1025680-24.2024.8.26.0100, Rel. Des. Costa Netto, j. 27.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0543851-24.2017.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante

MOISES ALVES BARRETO
e como Apelado

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NRGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA